Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual fora reconhecida a prejudicial de mérito de prescrição na origem.
2. Os efeitos da tese firmada no julgamento do REsp 1336026/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 880 do STJ) foram modulados no julgamento dos embargos de declaração, de forma que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
3. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem.